Tribunal: TJBA
Processo: 8068984-81.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068984-81.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NIVIA CAPINAM SOUZA

Advogado(s)
:
SUZANE FIGUEREDO FONSECA, HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, mantendo a legitimidade da inscrição do nome da autora em cadastros de restrição ao crédito e condenando-a por litigância de má-fé, com multa fixada em 2% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por litigância de má-fé é devida no caso concreto e, em caso positivo, se o percentual fixado na sentença é adequado.

III. Razões de decidir

3.
Não prospera a pretensão da autora/recorrente de

eximir-se do pagamento da referida multa, pois ao alegar na inicial que nunca havia celebrado contrato com a ré – sendo que esta carreia aos autos o negócio jurídico firmado, bem como as faturas inadimplidas decorrente de compras realizadas no cartão de crédito, tendo a primeira ocorrido apenas três dias após a contratação –, revela a falta de conduta proba da autora ao apresentar demanda perante o Poder Judiciário, o que implica no pagamento de sanção, como ocorreu no caso, razão pela qual deve persistir a condenação imposta.

4. A conduta da autora, que omitiu a existência de relação contratual e histórico de utilização do cartão de crédito, subsume-se à hipótese prevista no art. 80, II, do CPC, justificando a aplicação da penalidade por litigância de má-fé.

5. O percentual de 2% do valor da causa fixado na sentença comporta redução para 1%, considerando que os fatos não se revestiram de maior gravidade, observados os parâmetros estabelecidos no art. 81 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

- A alteração da verdade dos fatos, mediante negativa de relação jurídica comprovadamente existente, enseja a aplicação das penalidades por litigância de má-fé.

- O percentual da multa por litigância de má-fé deve ser fixado de acordo com a gravidade da conduta, observados os parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II, 81 e 142.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8068984-81.2020.8.05.0001

, em que figuram como Apelante e Apelada, respectivamente,
NIVIA CAPINAM SOUZA
e
TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA